Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-66.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006924-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS VINICIUS ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 062.028.641-50 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 063.775.871-47 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 082.653.771-50 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MORETTI - CPF: 028.631.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 082.653.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1) .

PRETENSÃO DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a traficância, visto que os depoimentos coerentes de policiais que deram apoio a ocorrência, prestados nas duas fases processuais, não restam dúvida quanto à traficância exercida pelos apelantes.

2) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS e GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
1006924-66.2021.8.11.0042
, pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução (id. 134764758).

Inconformada, a defesa dos apelantes, em peças apartadas, porém idênticas, requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que as drogas apreendidas eram destinadas, apenas ao consumo pessoal do apelante. Subsidiariamente, requer a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
(id. 134764769 e 134764770).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 134764780), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson Natalício Babosa, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI
. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DOS APELANTES NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. 2.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.” (id. 140831686).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa, em peças apartadas, porém idênticas, requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que as drogas apreendidas eram destinadas, apenas ao consumo pessoal dos apelantes. Subsidiariamente, requer a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
(id. 131258848).

Infere-se do caderno informativo que no dia
12/04/2021
, por volta das 02h40min., Rua Newton Rabelo de Castro, Bairro Pedra 90, próximo à loja Martinello, em Cuiabá/MT, os apelantes
Carlos Vinicius Araújo dos Santos
e
Gabriel dos Santos Araújo
, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 55,3 g (cinquenta e cinco gramas e trinta centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 3,02 g (três gramas e duas centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que:

“
(...) a equipe policial da GAP 01 foi acionada para atender uma ocorrência de furto na loja Martinello do Bairro Pedra 90. Já no local, os agentes encontraram a porta de entrada do estabelecimento obstruída, decorrente da colisão de um veículo Parati cor prata e placa JYH8012.

Em continuidade à diligência, os agentes realizaram rondas pelo bairro, oportunidade na qual encontraram o indiciado Carlos Francisco carregando um dos aparelhos televisores furtados da loja, em companhia de outro suspeito, ambos correndo pela Rua 59. Após a abordagem, os suspeitos relataram que reuniram um grupo de 15 (quinze) pessoas para executar furto no estabelecimento durante pouso noturno.

Retornando para a loja, os policiais encontraram na Rua 71 o denunciado Gabriel dos Santos Araujo, que tentou empreender fuga, mas foi capturado logo em seguida pelos agentes em frente a uma residência. Após buscas no terreno próximo, encontraram mais um aparelho televisor, sendo que Gabriel informou que em uma residência na rua 58 estariam outros aparelhos e indivíduos envolvidos no furto.

Deslocando-se até o endereço indicado, os militares localizaram o denunciado
Carlos Vinicius Araujo dos Santos
, que trazia consigo um aparelho de TV. Realizada varredura no local onde Carlos foi preso, foram apreendidas
02 (duas) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 01 frasco de clorofórmio, 03 pacotes pequenos de embalagens plásticas e a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais).

Em seu interrogatório o denunciado Carlos Vinicius relatou que soube por várias pessoas de sua rua que seria realizado um furto na loja Martinello, e que poderiam pegar o que quisessem. Afirma que diante da grande quantidade de pessoas não conseguiu pegar um aparelho televisor. Negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, afirmando que seriam de seu primo Gabriel, e apenas guardava a droga em sua casa.

Em seu interrogatório, o denunciado Gabriel relatou que é usuário de cocaína, e assumiu a propriedade do entorpecente apreendida, contudo, alegou que seriam para consumo próprio e não comercialização.

A folha de antecedentes criminais do denunciado Carlos Vinícius demonstra a sua insistência na prática de crimes, visto que responde dois processos por roubo majorado (autos n° 0021189-95.2018.8.11.0042 e n° 0000591-86.2019.8.11.0042). Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no terreno da residência de Carlos Vinícius, que confirmou armazenar a droga de propriedade do denunciado Gabriel. Este, por sua vez, reconheceu que as porções apreendidas eram suas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes, da variedade das drogas e dos objetos apreendidos, comumente utilizados na prática do narcotráfico.”
(id. 134764685).

Ressalta-se que o Ministério Público manifestou-se pelo desmembramento do feito quanto ao delito de furto qualificado (id. 134764685)

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenados pela prática do delito previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

1)

Da desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

A defesa visa à desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que a prova colhida na instrução processual é insuficiente para caracterizar a traficância. Contudo, o pleito
não merece prosperar
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
materialidade
e a
autoria
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito d
os
apelantes (id. 134763192 – pág. 03); pelo boletim de ocorrência (id. 134763192 – págs. 08/13); pelo termo de depoimento de
Alline Santana
, policial militar que diligenciou no feito (id. 134763192 – pág.16/17); pelo termo de depoimento de
David Araújo Campos Dias
, policial militar que diligenciou no feito (id. 134763192 – pág. 19/20); pelo termo de exibição e apreensão n.º 2021.16.73121 (id. 134763192 – pág. 21); pelo laudo pericial n.º 3.14.2021.74600-01 que atestou a presença, dentre os referidos bens, de cocaína referente a
55,3 g (cinquenta e cinco gramas e trinta centigramas e maconha, com massa total de 3,02 g (três gramas e duas centigramas)
(id. 134763192 – pág. 22/23); e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

O apelante
Carlos Vinícius Araújo dos Santos
, em seu interrogatório policial em nada disse acerca de ser usuário de entorpecente, apenas se limitou a dizer que as substâncias ilícitas apreendidas em sua residência eram de propriedade de seu primo
Gabriel dos Santos Araújo
e que tão somente as guardou para ele. (id. 134764655).

Perante a autoridade policial, o apelante
Gabriel Dos Santos Araújo
, negou a autoria delitiva e afirmou ser usuário de entorpecente e que as substâncias ilícitas encontradas na casa de seu primo, Carlos Vinícius, eram de sua propriedade (id. 134764658).

Por sua vez, o apelante
Carlos Vinícius Araújo Dos Santos
em
Juízo
, mudou parcialmente sua versão apresentada na fase extrajudicial ao dizer que não estava guardando droga para seu primo, mas sustentou que a droga apreendida em sua casa era para seu consumo próprio e do primo Gabriel e que o proprietário do entorpecente era seu primo, Gabriel, a saber:

“(...) o que o senhor tem a dizer a respeito desse entorpecente CARLOS? Eu tenho a dizer que
nós ia usar para consumo né
; quem que usava? Eu e o GABRIEL; de quem era essa droga? Foi o GABRIEL que chegou com ela lá; o GABRIEL que chegou com a droga? Isso, mas (inaudível); aqui diz que o senhor guardava essa droga para o GABRIEL. O senhor confirma? Não, não guardava; aqui diz que quando o senhor foi interrogado o senhor falou que a droga realmente pertencia ao seu primo GABRIEL e que estaria guardando o entorpecente na sua casa para ele. O senhor nega? Não, a gente tava consumindo; consumindo? Quem estava consumindo, se o GABRIEL foi preso em outro lugar, não foi preso na sua casa? É que ele tinha saído, uns dois ou três minutos antes da polícia chegar. Perguntas da Acusação: o juiz perguntou para o senhor de quem era essa droga e o senhor falou que era sua e do GABRIEL. É isso? Não, ele chegou com ela. Em nenhum momento eu falei que era minha; (...) vocês chegaram a consumir drogas naquele dia, antes da polícia abordar vocês? Sim, a gente já tinha consumido já uma maconha; e daí depois, o que aconteceu? Aí depois que o GABRIEL foi lá buscar a televisão dele que ele foi preso; foi o senhor e o seu primo lá na Martinello? Nós chegamos de andar um pedaço, mas não conseguimos subtrair nada, porque quando nós chegamos lá já tinha acontecido o roubo; e a droga? Ele chegou com a droga um pouquinho antes; e a droga ficou na sua casa? Isso; e depois? O que aconteceu? Aí, depois veio a polícia que foi revistar tudo lá; e aí? Aí acharam lá um dinheiro que eu tinha recebido como autônomo mesmo, (...);
essa quantidade de droga não era muito para vocês usarem não? Não, porque nós é usuário crônico já há quatro anos; mas, são 50g de cocaína né? Mas, 50g para quem usa bastante é pouco ainda (...);
você sabe há quanto tempo o seu primo tinha esse entorpecente? Ele tinha pegado de manhã, que ele falou lá no dia que ele chegou lá com ela; e quanto ele pagou na droga? Ele trocou no celular; e de quem era esse celular? O celular era dele; e quanto vale esse celular? Você sabe? ah! Uns R$500,00 ou R$400,00; e vocês iam fazer uso desse entorpecente todo? É (...)”.
(Trechos extraídos da sentença – id. 134764758).
Destaquei

Quando interrogado
judicialmente
, o apelante
Gabriel do Santos Araújo
narrou que após ser preso, se dirigiram à casa do corréu
Carlos Vinícius Araújo Dos Santos
, local em que a polícia encontrou uma porção de droga, mas que era para seu consumo, porém atestou que o vidro de clorofórmio era do apelante
Carlos Vinícius
. Veja-se:

“(...) como é que foi isso GABRIEL? O senhor participou de um furto na loja Martinello e depois disso a polícia abordou o senhor. Como é que foi essa abordagem? Você estava onde? Eu estava perto da casa do meu primo.
Aí renderam eu e depois foram até lá na casa do meu primo e acharam uma porção de droga que era para o consumo
. Eu sou usuário; vocês foram na casa de quem? Lá na casa do meu primo que tava comigo aí lá eles encontraram essas drogas que eu tinha acabado de comprar e
que era para o consumo; que tipo de droga que era para o seu consumo
? A cocaína e a maconha; o senhor usa o que, afinal? A cocaína e a maconha; aqui foram apreendidas 55g de cocaína. De quem era essas duas porções de cocaína? Eram suas? Na verdade, era só uma porção né; era sua? Era minha, para meu consumo; o que era do CARLOS? Só o vidrinho de clorofórmio, só isso que era dele. A maconha era minha, eu sou usuário, a droga eu tinha comprado de manhã e tinha levado lá para usar.
Perguntas da Acusação
: por que essa droga estava na casa do CARLOS naquele dia? (inaudível); eu não estou entendendo: você tinha ido na casa do CARLOS? Nós tava lá na esquina lá; vocês estavam lá na esquina fazendo o que? Nós tava lá usando droga; você e ele estavam fazendo uso de entorpecente? Nós somos usuário né, nós tava lá fazendo uso; você mora com o CARLOS? Não, eu moro com a minha mãe; e por que você levou essa quantidade de 55g? porque não é uma quantidade de utilizar naquele dia, porque é muita droga.
Nós ia consegui cheirar num dia só; 55g você consegue cheirar num dia só?
(inaudível); aí você pegou essa droga e levou lá e deixou na casa dele. É isso? É, só enquanto nós ia lá na Martinello, no furto, eu ia passar para pegar né, quando eu voltasse. A gente tava usando droga antes de ir para lá; você alegou que não pegou nada lá no furto e o CARLOS ele não tinha pego uma televisão? Não, também não; quanto tempo fazia que você tinha comprado essa droga? Eu tinha comprado de manhã cedo; no mesmo dia? No mesmo dia; e você comprou esse entorpecente onde? Lá no Porto; que horas? Na parte da manhã, foi 10h; e depois, você saiu de lá e foi pra onde? Eu passei na casa da minha mãe e de noite eu fui lá na casa do CARLOS para gente usar, mas lá na hora tinha um pessoal falando que (inaudível); o CARLOS sabia então desse entorpecente? Porque o senhor falou que estava utilizando junto com ele? Ele sabia? Ele sabia, porque no dia lá ele tava usando comigo (inaudível); quanto o senhor pagou por essa droga? Eu troquei num aparelho celular; de quem era esse aparelho? Era meu mesmo (...) e essa quantidade pequena de maconha que tava junto? O senhor comprou também nesse dia? É eu ia usar também (...)”.
(Trechos extraídos da sentença – id. 134764758).
Destaquei

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da ação dos agentes, ora apelantes, que configura o narcotráfico.

Sob o crivo do contraditório judicial, o Policial Militar
Rafael Benedito De Siqueira
quando ouvido na
fase judicial
, narrou com clareza que o apelante
Gabriel
, apesar de ter empreendido fuga, foi localizado pela polícia e que ao fazer a varredura na casa do apelante
Carlos Vínícius
encontraram os entorpecentes.

Confiram-se suas declarações:

“(...) o senhor se lembra dessa ocorrência? Do tráfico que eu quero saber?
Lembro sim, senhor;
o que o senhor pode trazer?
Foi uma ocorrência atípica da região;
certo!
(...) E quando a gente foi fazer as buscas, foi atrás dos meliantes, lá na rua 50... que foi os dois primeiros localizados, eu não vou lembrar a rua, mas é na segunda etapa do Pedra Noventa, a gente localizou os dois primeiros indivíduos. Aí, posteriormente, retornando para a loja novamente, a
gente se deparou com o GABRIEL dentro de uma residência
,
que não era a residência dele, ele só estava ali, e no fundo era um terreno baldio que dava acesso à casa dele, que era do outro lado da rua.
Aí ele empreendeu fuga e foi localizado pela guarnição no outro lado da rua. A equipe de ROTAM prendeu o GABRIEL enquanto a gente voltou para fazer a varredura no local e encontrou o televisor e lá ele informou que tinha participado do tal furto e que ele iria falar onde estava o restante das TVs;
e foi encontrado?
Foi encontrado na rua 58;
e foi encontrado droga?
Foi encontrado na residência do último, da rua 58, eu não vou lembrar o nome;
é o CARLOS VINICIUS ARAÚJO DOS SANTOS. E com o GABRIEL foi encontrado droga também?
Com o GABRIEL não, foi localizado a TV
(...)”
. Destaquei. (trechos extraído da sentença – id. 134764758).

Por seu turno, ao ser
auscultado pelo magistrado,
a testemunha Policial Militar
Jhonni Araújo Campos Dias Santana
,
disse que a polícia recebeu uma ligação informando que tinha acontecido um furto nas Lojas Martinello, no Bairro Pedra Noventa e que os meliantes haviam subtraído vários aparelhos de televisão, de modo que ao realizarem as rondas encontraram em uma residência “
um rapaz com uma TV e encontramos drogas lá dentro
” sic (relatório de mídias – id. 134764739).

A testemunha
Alinne Santana
, Sargento de Polícia,
afirmou em juízo
que a guarnição foi acionada porque haviam arrobando a Loja Martinello, razão pela qual passaram a procurar os equipamentos e as pessoas que arrombaram a loja. E que, com relação à apreensão da droga, afirmou que prenderam “
um rapaz
” sic e que foram a casa dele, sendo que durante as buscas encontraram o entorpecente num quartinho (relatório de mídias id. 134764736).

Por fim e no mesmo compasso foi o
relato judicial
da testemunha Policial Militar
David Araújo Campos Dias
que afirmou que a polícia recebeu denúncia acerca do roubo que havia acontecido nas Lojas Martinello e que em buscas pelos suspeitos nas ruas do bairro, obtiveram informações de que cerca de 15 (quinze) pessoas haviam entrado naquele estabelecimento comercial e subtraído aparelhos de televisão, sendo que na última casa que efetuaram as buscas ‘
encontramos mais um aparelho televisor e mais entorpecente também”
sic e que apesar de não se lembrar do nome dos apelantes, sabe dizer que
“o último proprietário da casa que a gente encontrou a droga, ele informou que a droga era do tio dele”
sic. (relatório de mídias id. 134764737).

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria dos acusados, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação à prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

À propósito, consoante bem descrito pelo Juízo da origem, apesar dos apelantes afirmarem em seus interrogatórios judicial que consumiriam toda a droga em um só dia, entendo que a quantidade de entorpecente apreendido
“
55,3g (cinquenta e cinco gramas e trinta centigramas) de COCAÍNA
,
não pode ser considerada ínfima
, nem mesmo compatível com o disposto no §2º, do art. 28, da Lei de Drogas, tal como pretende a defesa
”.

Assim, embora os apelantes sustentem a tese de que são apenas usuários de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado nº 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que os apelantes sejam realmente usuários de drogas, tal circunstância não os isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa dos apelantes, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da concessão do benefício da justiça gratuita
.

A defesa também requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de os apelantes alegarem hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito
, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS e GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS
, mantendo inalterado os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022